Tribunal: CARF
Processo: 10660.001302/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001302/2004-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.593 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
COOPER STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/10/1999
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. DRAWBACK SUSPENSÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
REQUISITOS
NORMATIVOS.
CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO REGIME.
A não comprovação da exportação de produtos em que tenham sido utilizados os
insumos importados com suspensão de tributos, nos limites, condições e termos
do Ato Concessório de Drawback, caracteriza a inobservância de requisito
normativo para a concessão do beneficio fiscal, acarretando a necessária
cobrança dos ; tributos e acréscimos legais, referentes às mercadorias
importadas ao amparo desse regime aduaneiro especial.
Outrossim, a apresentação de Registros de Exportação sem o devido código de
operação e ou desprovido de vinculação inequívoca ao Ato Concessório não se
presta como prova do adimplemento do regime, não se podendo admitir, após
suas averbações, .alterações unilaterais nos mesmos sem a devida anuência da
autoridade aduaneira.
No regime Drawback-Suspensão é vedada a utilização de insumos nacionais
em substituição a insumos importados ao amparo do Drawback, sendo apenas
admissível excepcionalmente mediante expressa anuência da Secretaria de
Comércio Exterior.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Valcir Gassen, que votou por converter o julgamento
em diligência. Os Conselheiros Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Semíramis de Oliveira Duro
votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001302/2004-17
Fl. 5237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator).

Relatório
1.

Adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/FORTALEZA, por economia
processual e por bem descrever os fatos :

2.

Em seu voto condutor, o Ilustre Julgador da DRJ/FORTALEZA, Carlos Alberto
Santana Viana, traz a seguinte informação :

DA AUTUAÇÃO
Cuida o presente feito de Autos de Infração relacionados à exigência do
Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produto Industrializado
(IPI), acrescidos dos respectivos juros de mora e multas de oficio,
totalizando, quando de sua lavratura, um crédito tributário no valor de R$
2.918.605,39.
De acordo com a descrição dos fatos pela autoridade lançadora — tratada
aqui em conjunto devido a similaridade apresentada -, a ação fiscal teve
por escopo a verificação do cumprimento das obrigações atinentes à
aplicação do regime especial de Drawback Suspensão, concedido a
autuada por meio do Ato Concess6rio de n° 0032-97/005-5, de
02/10/1997 (fls.129/142).
Inicialmente, a autoridade fiscal fez um breve relato acerca dos regimes
aduaneiros vigentes no Pais, dando destaque ao Drawback-Suspensão,
em especial nos seguintes aspectos: a) de sua base legal; b) da concessão
do Ato Concessório pela SECEX; c) da competência da Secretaria da
Receita Federal (atual RFB); d) do principio da vinculação física; e) do
ônus da prova do beneficiário do regime; e f) da decadência.
Na seqüência, ao tratar das ações da fiscalização, por ocasião dessa
auditoria, relatou a autoridade aduaneira, em síntese, conforme a seguir.
Em 27/02/2004, através de Termo de Inicio de Fiscalização - TIF no 001,
de 27/02/2004 (fls. 105/106), foi iniciado o trabalho de auditoria fiscal na
empresa Cooper-Standard Automotive Brasil Sealing Ltda, relativo ao
regime aduaneiro especial de Drawback— Ato Concessório 0032-
97/005-5, de 02/10/1997.
Em 13/05/2004, tempestivamente, em resposta ao referido Termo, a
empresa apresentou parcialmente a documentação solicitada, pela qual,
passou-se a verificar o cumprimento de limites, condições e termos
Pactuados no citado Ato.
DAS INFRAÇÕES APURADAS E SUAS RESPECTIVAS PROVAS.
Fl. 5238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

I) Da inexistência de Controle da Produção e de Estoques para os
Insumos Importados e Produtos Exportados:
A empresa beneficiária do regime de Drawback para atender o principio
da vinculação fisica deve, necessariamente, manter controles e registros:
a) dos estoques e consumo dos insumos estrangeiros importados sob a
égide do regime de Drawback; b) dos estoques e saídas de produtos finais
elaborados com os insumos importados no regime.
Com o intuito de verificar tal procedimento, solicitou-se através de termo
próprio — subitem 5 do item 5 do Termo de Inicio de Fiscalização n°
001, de 27/02/2004, a apresentação dos Livros de Registro de Controle
de Produção e de Estoque — modelo 3 ou sistema de controle
equivalente (acompanhado da respectiva autorização para utilização),
onde conste o detalhamento da movimentação (entrada/saída) dos
insumos importados, bem como da saída das mercadorias exportadas,
tudo conforme legislação vigente.
Em resposta, foi entregue à fiscalização CD-ROM contendo,
supostamente, esses controles. Todavia, de sua análise, constatou-se que
a empresa não mantém controles e registros dos insumos estrangeiros
importados sob regime especial de Drawback, como também não
mantém controles e registros dos estoques de produtos finais elaborados
com os insumos importados no regime. Outrossim, i sua escrituração não
permite sequer que se visualize a movimentação de seus estoques (fls.
122 a 128).
A titulo de ilustração, demonstra-se a seguir o total descontrole da
empresa em relação aos seus estoques:
• na DI n° 98/1249001-9 (fls. 238) consta no campo "Informações
Complementares" que foi importado ao amparo do Ato Concessório - AC
analisado os insumos relacionados na Adição 1, mas o anexo n° 2032
apresentado para comprovação diz ser a Adição 2 (fls. 176);
• o mesmo ocorre com a DI no 99/0132314-2 (fls. 239), onde a Adição 2
consta os insumos importados ao amparo do AC analisado na quantidade
de 10.000 Kg e no anexo 2034 a empresa informa a importação de
apenas 10 Kg (fls. 178);
• na DI n° 99/0791312-0 (fls. 240) são as Adições 3, 4 e 5 relacionadas
como trazendo os insumos importados ao amparo do AC e no anexo
2040 a empresa informa somente as Adições 3 e 4 (fls. 184).
E mais, ao efetuar o recolhimento dos insumos importados não utilizados
em suas exportações a empresa efetuou recolhimento relativo à DI
99/0791312-0, onde foram importados os seguintes insumos: Reticulante,
Verniz-Solução A e Verniz-Solução B. Assim, o
recolhimento foi feito pela não utilização de tais insumos, ou seja, a
empresa não exportou qualquer produto que os utilizasse, todavia os
produtos que utilizam tais insumos constam nos anexos de comprovação
(e.g.: Guarnição Sec. de Porta, as fls. 188 a 200).
Por fim, concluiu a fiscalização que se a empresa não faz a escrituração
individualizada do Livro de Registro de Controle de Produção e de
Estoque — Modelo 3, não há como a mesma demonstrar o efetivo
cumprimento
dos
termos
do
Ato
Concessório
(quantidades,
Fl. 5239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

discriminação dos insumos e produtos, preços e prazos de validade) e
tampouco comprovar que atendeu o principio da vinculação fisica.
II) Não enquadramento da operação de exportação Drawback no código
próprio (Infração apurada em todos 550 RE apresentados para a
comprovação):
Existem campos próprios no Registro de Exportação - RE para que o
beneficiário do regime de Drawback informe tal condição, quais sejam:
a) enquadramento da operação — campo 2-a; b) número do Ato
Concess6rio vinculado à exportação — campos 02-f ou 24.
A averbação no documento comprobatório de exportação visa o controle
fiscal evitando-se que o beneficiário do regime de Drawback possa
comprovar dois ou mais Atos Concessórios com os mesmos documentos
de exportação.
Especificamente em relação ao enquadramento da operação, tem-se que
ao deixar de informar o código de Drawback Suspensão (81101), o
exportador faz com que todo o procedimento de desembaraço aduaneiro
na exportação seja conduzido sem a adoção das cautelas atinentes ao
regime de Drawback, tais como: a apresentação do Ato Concessório, o
cotejamento entre as mercadorias exportadas com aquelas autorizadas
pelo Ato Concessório etc.
Igualmente, frise-se ainda que a alteração nos REs já averbados não pode
ocorrer de forma unilateral, isto 6, sem a devida manifestação da
autoridade aduaneira, conforme se depreende do art. 40 da Instrução
Normativa 28/94, que disciplina o despacho aduaneiro de exportação.
Dessa forma, se a empresa modifica os dados constantes no SISCOMEX,
posteriormente à averbação, no intuito de evitar ulteriores sanções
pecuniárias, esses REs assim apresentados não fazem prova do
cumprimento das exportações pactuadas nos Atos Concessórios por não
atenderem requisito legal. Isto se dá para que o beneficiário comprove o
preenchimento das condições previstas em lei ou contrato, conforme o
art. 179 do CTN.
Portanto, não poderia o exportador, depois de concluídos todos os
procedimentos de despacho de exportação, utilizar-se de uma exportação
comum para comprovar um Ato Concessório Drawback Suspensão.
Neste caso, somente exportações inicialmente enquadradas no código de
operação 81101 é que seriam hábeis para tal, não podendo uma mesma
exportação referir-se simultaneamente a uma operação de exportação
comum e de Drawback Suspensão.
III) Descumprimento das quantidades pactuadas para a exportação
O parágrafo 3° do art. 4° da Portaria MEFP n° 594/1992, que
regulamenta o regime especial de Drawback, assim estabelece:
5s. 3° Na modalidade de suspensão de tributos, a concessão do regime é
condicionada ao adimplemento do compromisso de exportar, no prazo
estipulado, produtos na quantidade e valor determinados, industrializados
com a utilização das mercadorias 'a serem importadas.
Assim, a empresa interessada em beneficiar-se desse regime
compromete-se a exportar produtos elaborados com a utilização de
insumos importados, dentro de limites, condições e termos pactuados.
Fl. 5240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

0 Ato Concessário define quais insumos, em quantidade e valor
especificados que poderão ser importados cm suspensão de tributos,
como também quais produtos deverão ser exportados, em quantidade e
valor também especificados, de conformidade com o projeto elaborado
pelo próprio beneficiário do regime.
Caso a empresa necessite alterar os produtos e/ou quantitativos a
importar/exportar, deverá solicitar à SECEX alteração dos termos dos
Atos Concessórios, ainda dentro do prazo de validade destes. Se
aprovado, a SECEX emitirá um aditivo repactuando os termos
inicialmente contratados.
Analisando-se os anexos ao Relatório de Comprovação, tem-se que as
quantidades
de
produtos
exportados
não
foram
discriminadas
separadamente, embora necessário, uma vez que as quantidades
utilizadas dos insumos importados divergem de acordo com o produto
fabricado (ver laudos técnicos, fls. 229/237). Tal fato impediu que a
fiscalização apurasse as quantidades corretas dos produtos importados, o
que nem a própria empresa conseguiu informar.
0 descontrole de seus estoques é claramente percebido na análise dos
Registros de Exportação - REs e respectivas Notas Fiscais - NFs,
conforme descrito a seguir, a titulo de demonstração:
a) para comprovar o cumprimento do pactuado relativamente ao
Drawback Suspensão, a empresa deveria apresentar Relatório de
Comprovação com respectivos anexos de importação e exportação de
produtos fabricados com aqueles insumos;
b) os anexos de exportação deveriam relacionar os produtos fabricados e
suas quantidades. Esse detalhamento é necessário, pois cada produto
fabricado utiliza insumos importados diferentes e em quantidades
diferentes, conforme Laudos Técnicos apresentados pela própria
empresa. A empresa não o fez, limitando-se a relacionar vários produtos
fabricados, sem especificar as quantidades de cada um (fls. 188 a 216);
c) ao confrontar os produtos relacionados nos Res apresentados e nas
NFs da empresa, verificou-se ainda que os produtos informados nos
correspondentes anexos de comprovação não conferem, seja em
quantidade (RE 98/0142280-001— fls. 217 a 220, por exemplo) ou em
qualidade (RE 98/0560354-001 — fls. 221 a 228, por exemplo). Isto
ocorre em todos os REs apresentados, que não foram anexados apenas
por questão de economia processual.
Dessa forma, nenhum dos Registros de Exportação apresentados pode ser
aceito para a comprovação e, assim, fica claramente demonstrado o
descumprimento dos limites, condições e termos do Ato Concessório,
pois a empresa sequer demonstrou que as exportações se deram nos
quantitativos pactuados.
IV) Exportação após o vencimento do Ato Concessório:
O parágrafo 3° do art. 4 0 da Portaria MEFP n° 594/1992, que dispõe
sobre o regime especial de Drawback, estabelece que a concessão do
regime esteja condicionada ao adimplemento do compromisso de
exportar, no prazo estipulado, produtos na quantidade e valor
determinados, industrializados com a utilização das mercadorias
importadas.
Fl. 5241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

Caso a empresa necessite alterar os prazos, produtos, quantitativos a
exportar, ou quaisquer outras condições, deverá solicitar à SECEX a
alteração dos termos dos Atos Concessórios, ainda dentro do prazo de
validade destes. Se aprovado, a SECEX emitirá um aditivo repactuando
os termos inicialmente contratados.
Nesse ponto, cabe assinalar que o Aditivo n° 1616.98/000013-0 relativo
ao Ato Concessório aqui tratado não pode ser aceito, pois foi emitido em
03/11/1998 (fls. 142), ou seja, após o prazo final de vencimento datado
de 02/10/1998.
Portanto, no caso de exportações realizadas após esse prazo de validade,
mesmo que os REs (fls. 201 a 216) estivessem de acordo com a
legislação regente e pudessem ser aceitos para a comprovação, o que não
se deu, ainda assim a empresa teria descumprido limites, termos e
condições pactuados, pois efetuou suas exportações após o prazo de
validade.
DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte, irresignada com as autuações, apresentou Peça
Impugnativa, em 26/08/2004, assinada por procuradores habilitados,
alegando, em síntese, conforme a seguir.
I) Da inexistência de Controle da Produção e de Estoques para os
Insumos Importados e Produtos Exportados:
Quanto à inexistência de controle de produção e de estoques para os
insumos importados e produtos exportados foi entregue via CD-ROM,
em 13/04/2004, arquivo contendo informações de toda movimentação de
mercadorias, entradas e saídas do mercado nacional e do mercado
externo.
No caso, a empresa utiliza em seu processo produtivo os mesmos
insumos, importados ou não, tanto para a produção de peças para o
mercado local quanto para exportação, não havendo linhas de produção
separadas.
Segue em anexo planilhas contendo o movimento das importações do
período de 01/10/97 à 31/10/99, contendo série da NF, n° da NF, nome
do fornecedor, código do fornecedor, data da emissão, data do
recebimento, código do produto, descrição da mercadoria, quantidade,
ordem de compra, natureza, texto — n° DI (ver doc. 1, fls. 310/312 e
325/336), juntamente com as respectivas entradas no estoque, conforme
extrato impresso originário do CD-ROM acima mencionado (vide doc.
1A, fls. 337/368).
Anexa-se também disquete (doc. 2) com arquivo "Ato Concessório 97-
0032-005-5. xls", contendo o movimento das importações e exportações
do período de 01/10/97 à 31/10/1999, bem como laudo técnico
discriminativo do processamento industrial que serviu de base para
obtenção do regime Drawback Suspensão - Ato Concessório 0032-
97/005-05 -, onde se detalha as matérias primas e as respectivas
quantidades utilizadas na produção dos itens exportados (ver doc. 3 as fl.
369/377).
Em relação á. Declaração de Importação - DI n° 98/1249001-9 de
11/12/1998, esta correta a informação no campo dados complementares:
Fl. 5242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

Adição n° 002 — com suspensão do IUIPI amparada pelo beneficio do
Drawback Suspensão, conforme consta no anexo de importação n° 2032
que a adição n° 002 é que foi importada sob o abrigo de Drawback
Suspensão (ver doc. 4 as fls.378/384).
No tocante à DI n° 99/0132314-2 de 18/02/99, Adição n° 002- com
suspensão do II/IPI amparada pelo beneficio do Drawback Suspensão, a
quantidade importada correta é a constante da DI acima e registrada na
LI 99/0126325-8: 10.000,00 kgs. Apenas ocorreu erro na digitação do
Anexo 2034 onde ao invés de 10,00 kgs o correto seria 10.000,00 Kgs,
conforme DULI (ver doc. 5 as fls. 385/392).
E quanto à DI n° 99/0791312-0 de 20/09/99, Adições 003, 004 e 005,
com suspensão do II/IPI amparada pelo beneficio do Drawback
Suspensão, no anexo de importação n° 2040 tem-se as mercadorias das 3
(três) adições, mas por omissão deixou de constar o n° da DI
99/0791312-0/005 que é a 5a adição, pelo i que informamos que as
referidas mercadorias foram nacionalizadas, sendo utilizadas na produção
de mercadorias destinadas ao mercado interno e ao mercado externo,
cujos impostos foram devidamente recolhidos conforme cópias de
DARFs e DAEs anexos (ver doc. 6 as fls. 393/406).
II) Não enquadramento da operação de exportação Drawback no código
próprio:
Quanto ao não enquadramento da operação de exportação Drawback no
código próprio, informamos que todos os Registros de Exportação foram
vinculados corretamente ao Ato Concessório e que no campo 02 —
Enquadramento da Operação -, letra a — código de enquadramento -,
consta o código 81101 — Suspensão Comum -, sendo que na emissão do
registro de exportação não foi excluído o código de enquadramento
80000 (ver doc. 7, fls. 407).
E no campo 24 — Dados do Fabricante - foram informados todos os
dados necessários: CNPJ, NCM/SH, no do Ato ConCessório
0032970055, quantidade, valor em US$, confirmando o enquadramento
de Drawback Suspensão Comum (ver doc. 8, fls. 408).
III) Descumprimento das quantidades pactuadas para a exportação nos
Atos Concessários:
Quanto aos itens "a" e "b", entende-se que conforme demonstrado em
arquivo via disquete (doc. 2) foi integralmente cumprido o compromisso
assumido no Ato Concessório em análise.
No tocante ao item "c" não procede o averbado pela fiscalização, pois as
mercadorias exportadas — seja na quantidade ou na qualidade —
constantes nas notas fiscais/faturas, nos registros de exportação e nos
anexos de comprovação conferem (ver docs. 9 e 10 referentes aos REs
mencionados, as fls. 409/421 e 422/444).
IV) Exportação após o vencimento do Ato Concessório:
Quanto A. exportação após o vencimento do Ato Concessário também
não procede, pois o aditivo ao Ato Concessário n° 1616.98/000013-0 foi
devidamente protocolado em tempo hábil, 23/09/1998, no Banco do
Brasil, solicitando a alteração do prazo de validade de 02/10/1998 para
02/10/1999, o que foi deferido em 03/11/1998.
Fl. 5243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

Sendo assim, o protocolo ocorreu tempestivamente estando, pois, em
conformidade com o Comunicado Decex 21/97 Capitulo III, Titulo 8-
8.11.3 (ver doc. 11, fl. 436).
V) Impostos de Importação — II e Impostos sobre Produtos
Industrializados - IPI referentes às DIs incluídas indevidamente no Auto
de Infração:
Informa ainda que no tocante as DIs de n's. 99/0693245-7/003,
99/0734865-1/002, 99/0818690-6/001, 99/0844740-8/001 e 99/0844740-
8/003 as referidas mercadorias foram nacionalizadas, sendo utilizadas na
produção de mercadorias destinadas ao mercado interno e ao mercado
externo, cujos impostos foram devidamente recolhidos, conforme cópias
de Darfs e DAEs anexos (ver doc. 12 A à 12 D).
Diante de todo o exposto e com base nos documentos em anexo, requer-
se a baixa dos valores cobrados.
É o relatório.

4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/FORTALEZA exarou o Acórdão no 08-17.256,
por sua 7a Turma, assim ementado :

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/10/1999
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK SUSPENSÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
REQUISITOS
NORMATIVOS.
CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO REGIME.
A não comprovação da exportação de produtos em que tenham sido
utilizados os insumos importados com suspensão de tributos, nos limites,
condições e termos do Ato Concessório de Drawback, caracteriza a
inobservância de requisito normativo para a concessão do beneficio
fiscal, acarretando a necessária cobrança dos ; tributos e acréscimos
legais, referentes às mercadorias importadas ao amparo desse regime
aduaneiro especial.
Outrossim, a apresentação de Registros de Exportação sem o devido
código de operação e ou desprovido de vinculação inequívoca ao Ato
Concessório não se presta como prova do adimplemento do regime, não
se podendo admitir, após suas averbações, alterações unilaterais nos
mesmos sem a devida anuência da autoridade aduaneira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

Inconformada, a ora recorrente apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, onde repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação, assim, sinteticamente, se
expressando :

I – DOS FATOS
Em 29/07/2004, a ora Recorrente foi intimada da lavratura do
Auto de Infração pela então Secretaria da Receita Federal ("SRF"),
por meio
Fl. 5244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

do qual se pretendia a cobrança de débitos de Imposto de
Importação ("II") e Imposto sobre Produtos Industrializados
("IPI")
em
decorrência
de
suposto
inadimplemento
do
compromisso de exportar, exigido para concessão de beneficio
fiscal a insumos submetidos ao Regime Aduaneiro Especial de
Drawback suspensão.
Conforme relato contido no Auto de Infração, a presente exigência
fiscal foi constituída em decorrência do entendimento do Sr.
Auditor
Fiscal de que não haveria ocorrido a comprovação da exportação
de produtos em que tenham sido utilizados insumos importados
com suspensão de tributos nos períodos de Novembro de 1997 a
Outubro de 1999, ocasionando o suposto inadimplemento total do
compromisso de exportar assumido na forma e nos prazos
previstos nos Atos Concessórios fiscalizados.
Verifica-se que os Ilustres Julgadores adotaram como razão de
decidir o seguinte:
- a Recorrente não apresentou controle de produção e de estoque
para os insumos importados e produtos exportados;
- a Recorrente não atendeu ao principio da vinculação física entre
os
insumos importados e as mercadorias exportadas;
- não houve o enquadramento da operação de exportação no
código
próprio;
- a i Recorrente descumpriu as quantidades pactuadas para a
exportação no Ato Concessório.
Válido ressaltar, que os ilustres Julgadores concordaram em sua
decisão que a alegação no auto de infração de que a Recorrente
teria realizado operação de exportação após o vencimento do Ato
Concessório não procede. Ficou comprovado que, antes da
expiração do prazo de validade do ato concessório, a Recorrente
apresentou à autoridade competente pedido de prorrogação e que,
portanto, "os produtos exportados após 02/10/1998 encontravam-
se sob a vigência desse novo prazo de validade".
II – PRELIMINARMENTE
II.1 – DA PRESCRIÇÃO
Desta forma, por se tratarem de tributos sujeitos ao lançamento
por Homologação, o II e o IPI não se subsumem às regras do
artigo 173 do Código Tributário Nacional - CTN. Na verdade, o II
e o IPI estão
sujeitos às regras de constituição e extinção do crédito tributário
previstas no artigo 150 do CTN.
Na importação de mercadorias sob o amparo do regime de
Drawback suspensão, o contribuinte constitui o imposto devido
com a declaração do imposto no momento da importação.
De certo que, nos casos de tributos declarados antecipadamente
pelo contribuinte, o crédito tributário considera-se definitivamente
constituído com a simples declaração, não havendo que se falar
em prazo decadencial, mas sim no inicio da contagem do prazo
prescricional, que começará a partir da data da referida declaração.
Esse tem sido o entendimento do ST), conforme se pode verificar
do teor da ementa da decisão abaixo:
Fl. 5245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

"TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS DECLARADOS PELO
CONTRIBUINTE
E
RECOLHIDOS
FORA
DE
PRAZO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA (CTN, ART. 138). NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
(...)
2. Segundo jurisprudência pacifica do STJ, a apresentação,
pelo contribuinte, de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF (...) ou de Guia de Informação
e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa
natureza, prevista em lei, é modo de formalizar a existência
(= constituir) do crédito tributário, dispensada, para esse
efeito, ioualquer outra providência por parte do Fisco. (...) A
falta de recolhimento, no devido prazo, do valor
correspondente ao crédito tributário assim regularmente
constituído acarreta, entre outras conseqüências, (...) fixar o
termo a quo do prazo de prescrição para a sua cobrança".
(STJ, la Seção, Agrg EResp 638069/SC, Rel. Min. Teori Albino
Zavaski, j. 25/05/05, DJ 13.06.05.) (grifo nosso)

Neste sentido, o prazo prescricional dos impostos devidos pelas
importações sob o amparo do regime de Drawback por suspensão
inicia-Se com a declaração de importação ("DI"), ficando
suspenso até prazo de cumprimento da obrigação de exportar.
No caso em exame, verifica-se que o Ato Concess6rio no 0032-
97/005-5 teve vigência até 02/10/1998. Desta forma, considerando
o
prazo de 30 (trinta) dias após o fim do prazo do Ato Concessório
para que se inicie o prazo prescricional, a autoridade fiscal teria
até o dia 02/11/2003 para a lavratura do auto de infração, prazo
este que não foi respeitado pelo r. Fiscal.
E não é só. Ressalte-se que os pretensos débitos de II e IPI e
referem a fatos geradores ocorridos no período de 01/11/1997 a
31/10/1999. Portanto l considerando que a Recorrente foi intimada
da lavratura do auto de infração apenas em 29/07/2004, claro está
que o direito de a Fazenda Pública Nacional constituir os créditos
tributários relativos aos períodos de apuração em i questão foi
quase que integralmente fulminado.
Diante de todo o exposto, sob todos os aspectos que se analise a
questão, fica evidente o auto de infração ora recorrido está
fulminado
pela prescrição, sendo necessária sua anulação por esta colenda
câmara.
III – DO MÉRITO
III.1 – DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO DRAWBACK
Entende a turma julgadora que a falta de comprovação da
vinculação física das mercadorias importadas ao produto
exportado impede a aferição de cumprimento do regime de
drawback. Tal argumento não merece prosperar, pois, como se
verá a seguir, a comprovação do cumprimento do regime de
drawback deve ser pautada pelo adimplemento das condições
(quantidade e qualidade das mercadorias) pactuadas no Ato
Concessário.
Fl. 5246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

Neste Controle da Produção e do sentido, a pretensa falta do Livro
de Registro de Estoque trata-se apenas do descumprimento de uma
obrigação acessória. Ainda que não tenha a Recorrente escriturado
o livro na forma como entende correta a r. Turma de Julgamento,
os documentos juntados cumprem o objetivo de demonstrar que os
insumos importados foram consumidos na produção de bens que
foram exportados, nos períodos determinados no Ato Concess6rio.
Caso a obrigação pela escrituração do Livro de Registro de
Produção fosse o objeto da autuação, contra a Recorrente deveria
ter sido aplicada uma multa por descumprimento de obrigação
acessória. No entanto, não é o que se verifica no presente auto de
infração.
III.2 – DO LAUDO TÉCNICO – IMPORTAÇÕES X
EXPORTAÇÕES
A Recorrente apresenta laudos técnicos juntamente com o presente
recurso com intuito de demonstrar o consumo de insumos em seu
processo produtivo e, assim, comprovar a utilização de todos os
insumos importados na produção de seus produtos exportados.
Adicionalmente, a Recorrente junta ao presente recurso um laudo
(doc. 10) contendo três partes: (i) descrição detalhada do total de
matéria prima por tipo de mercadoria exportada; (ii) descrição do
total de matéria prima exportada; (iii) descrição de todas as RE's
por tipo de produto exportado.
Este laudo demonstra o consumo dos produtos importados no
processo produtivo da si mercadorias exportadas pela Recorrente.
Com isto é possível verificar a relação de insumos importados ao
amparo do Ato Concessário no 0032-97/005-5, o consumo destes
insumos no processo produtivo de cada mercadoria, a perda no
processo produtivo (cerca de 4,3%) e a quantidade de cada
mercadoria exportada por RE.
Por fim, a Recorrente também apresenta o Laudo Técnico no
618/10 (doc. 11), preparado pelo Centro Tecnológico de Polímeros
- SENAI,
com o objetivo de demonstrar o consumo de insumos no processo
produtivo do produto "Canaleta da Porta" (NCM 4016.99.90).
Frise-se, também, que a quantidade de insumos que não foi
consumido no processo produtivo de produtos exportados decorre
das perdas incorridas no processo produtivo.
III.3 – DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
- Além do já exposto, o auto de infração ora recorrido baseia-se
também na alegação de que haveria falta de controle cronológico
das
entradas dos insumos importados e as saídas de produtos
exportados para, assim, comprovar a efetiva saída dos insumos
importados sob o regime de drawback.
Considerando a fungibilidade dos estoques, não há que se exigir
da Recorrente a precisa identificação de sua movimentação
temporal.
Nesse sentido já proferiu o 30 Conselho de Contribuintes.
Ainda, o inciso I do artigo 43 2 , da Portaria SECEX 4/97, vigente
a época dos fatos, ao definir uma das formas de liquidação do
compromisso de exportação de mercadorias no regime de
Fl. 5247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

drawback, determina que deverá ocorrer a exportação efetiva do
produto previsto no Ato Concessário
de drawback, na quantidade, valor e prazo nele fixados. Ou seja, o
que importa é que a mercadoria exportada seja do mesmo gênero,
qualidade e quantidade daquela prevista no Ato Concessório. Em
outras palavras, a fungibilidade não descaracteriza a exportação e
o cumprimento do regime de drawback.
Tal como já mencionado, os documentos constantes no processo
comprovam que a Recorrente atendeu às exigências dos
respectivos
Atos Concessários. Desta forma, resta resolvida a condição
imposta pelo Regime Especial de Drawback suspensão, o que
torna definitiva a desoneração dos tributos supostamente devidos
na importação de insumos.
III.4 – DA VERDADE MATERIAL
Na r. decisão ora recorrida, a 7a Turma de Julgamento em
Fortaleza entende que não houve vinculação do Ato Concessório
no 0032- 97/005-5 nas REs. Contudo, tal alegação não procede,
haja vista que todos os REs emitidos para exportação de
mercadorias sob o amparo do regime especial de drawback
possuem o 'código de enquadramento 81101, conforme se verifica
nas cópias das REs (doc. 12).
Mesmo que assim não fosse, o que se admite apenas por
argumentação, um mero erro formal - como o erro de um código
na RE – não tem o condão de invalidar a exportação das
mercadorias importadas com base no ato concessório drawback.
Em atenção ao principio da verdade material norteador do
processo administrativo fiscal, é vedado ià autoridade fiscal a
desconsideração
dos fatos efetivamente ocorridos. Com efeito, diferentemente do
que ocorre no processo judicial, que se satisfaz com a Verdade
Formal, no procedimento administrativo tributário ,vige o
principio da Verdade Material, segundo o qual os fatos ocorridos
no mundo fenomênico se sobrepõem aos seus registros formais,
que não raro são falhos e discrepantes da realidade.
IV – DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a Recorrente seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, a fim de que, reformada a decisão
proferida pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza, seja cancelada a exigência dos
pretensos débitos de H e IPI e de seus respectivos acréscimos
legais.
Outrossim, requer seja convertido o julgamento em diligência,
para que as autoridades competentes procedam 6 análise exaustiva
da documentação referente a todas as importações e exportações
abrangidas pelo auto de infração, com a finalidade de se
demonstrar a utilização dos insumos importados sob ol regime de
drawback na industrialização dos produtos exportados.
Requer a Recorrente, por fim, a apresentação de suas razões
recursais em sustentação oral perante esse Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Anexa ao seu recurso os seguintes documentos :
Doc. 01: Procuração
Fl. 5248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

Doc. 02: Identidade profissional dos subscritores da pega
Doc. 03: Atos societários da Recorrente
Doc. 04: Ato Concessório no 0032-97/005-5
Doc. 05: Relatório de Comprovação de Drawback
Doc. 06: Notas Fiscais de Entrada
Doc. 07: Livro de Registro de Entradas
Doc. 08: Livro de Registro de Saídas
Doc. 09: Laudo "Comparativo - DIs x MP Exportada"
Doc. 10: Laudo contendo três partes: (i) descrição detalhada do
total de matéria prima por tipo de mercadoria exportada; (ii)
descrição do total de matéria prima exportada; (iii) descrição de
todas a REs por tipo de produto exportado
Doc. 11: Laudo Técnico n 618/10
Doc. 12: Registro de Exportação

6.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA

8.

Como bem descrito pela autoridade fiscal, no Relatório de Ação Fiscal, A perda
do direito da Fazenda Pública em constituir o crédito tributário por não tê-lo exercido dentro do
prazo legal é tratada nos artigos 150, parágrafo 1o, e 173, inciso I, do CTN, o primeiro versando
sobre o caso de lançamentos por homologação e o segundo sobre decadência.

9.

0 Decreto-Lei no 37/66, alterado pelo art. 138 do D.L. n° 2.472/88, define o prazo
para o lançamento do II, em consonância com os art. 150 e 173 do CTN, conforme a seguir:

"Art. 138 - O direito de erigir o tributo extingue-se em 5
(cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único - Tratando-se de exigência de diferença de
tributo, contar-se--a o prazo a parit do pagamento efetuado".

10.

Para o IPI os prazos de decadencia são os mesmos do II, conforme definido no art.
116 do Regulaniento –do IPI aprovado pelo Dec. n° 2.637/98, ou seja:

- Cinco (5) anos a contar da data do desembaraço, quando houver pagamento efetivo de IPI (art.
116, I do Dec.2.637/98)
Fl. 5249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

- Cinco (5) anos a contar do primeiro dia do exerci cio seguinte, quando não tiver havido
nenhum recolhimento de IPI (art. 116 f II do Dec.2.637/98).

11.

Estamos diante de uma relação jurídica de natureza contratual em que ambos
possuem direitos e obrigações, e onde a Fazenda Nacional, através de seus agentes, não pode
constituir um credito originário da relação jurídica do Drawback enquanto não findar o prazo
outorgado ao beneficiário para adimplir as obrigações decorrentes.

12.

Assim, podemos concluir:
a) o ordenamento dos acontecimentos no Regime Aduaneiro Especial de Drawback, Modalidade
Suspensão, é uma situação jurídica sujeita a uma condição suspensiva;
b) a situação jurídica somente estará definitivamente constituída após findo o prazo para seu
implemento;
c) a ação fiscal para verificação do adimplemento ou não do Regime somente pode ocorrer após
findo o direito do beneficiário implementá-la.

13

No caso especifico do Regime Aduaneiro Especial de Drawback, Modalidade
Suspensão, o lançamento somente pode ser efetuado 30 (trinta) dias após a expiração do prazo
fixado para exportação, definido no Ato Concessório, mesmo prazo dado ao contribuinte para
apresentação do Relatório de Comprovação de Drawback -RCD, junto à Autoridade
Competente, em conformidade com o disposto no Comunicado Decex 08/96.

14

Logo, para importações efetuadas ao amparo do regime Drawback - suspensão, a
contagem do prazo decadencial inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da
ocorrência desse evento - o decurso de 30 dias. contados da expiração do prazo concedido para a
exportação do produto finaL declinado no Ato Concessório e seus aditivos.

15.

No caso em exame o Ato Concessório tinha validade até 02/10/1998, quando o
beneficiário do regime deveria comprovar sua exportações, e a Fazenda Pública só poderia lhe
exigir
os tributos 30 (trinta) dias após este prazo, portanto somente em 02/11/1999, e o prazo
decadencial para o lançamento do tributo se iniciou em 01/01/1999, tendo como termo final o dia
31/12/2004.

16.

Tendo a recorrente sido intimada em 28/07/2004, dentro, portanto, de prazo
válido, o lançamento não foi atingido pela decadência.

17.

Assim, rejeito a preliminar de prescrição/ decadência apresentado pela recorrente.

- NO MÉRITO

18

Os novos laudos trazidos pela recorrente não podem ser apreciados, pois que
seriam admissão de prova nova, procedimento este não admissível nesta fase processual, pois
que a recorrente já teve a oportunidade d e apresentar toda a sua comprovação para a autoridade
fiscal, quando foi intimada, inclusive naquela oportunidade, quando estava instaurado o
procedimento inquisitório pela autoridade fiscal, e ́que a recorrente teve a obrigação de
comprovar a adimplemento das condições do regime. Trazer tais documentos novos, tanto tempo
Fl. 5250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

após a oportunidade que lhe foi franqueada, é lançar dúvida sobre trabalho fiscal feito com
precisão e detalhamento, ao examinar os documentos apresentados, á época, pela recorrente.

19

Portanto, não tomo conhecimento destas novas provas, por sererm apresentadas
intempestivamente, fora da fase processual adequada, e indefiro o pedido de diligência
apresentado, por entender que todos os documentos necessários para a análise da questão já
foram apresentados á autoridade fiscal e aos julgadores de primeira instância.

20

Quanto aos outros argumentos trazidos pela recorrente, adoto como razões de
decidir, as razões trazidas pelo Ilustre Julgador da DRJ/FORTALEZA, Ricardo Serra Rocha, que
no seu voto condutor tão bem examinou tais argumentos.

21

́A exceção de um ponto que discordamos do relator do voto condutor do Acórdão
combatido, adotamos as suas razões, como seguem :

- DA INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DOS
ESTOQUES
DE
INSUMOS
IMPORTADOS
E
PRODUTOS
EXPORTADOS

0 Drawback Suspensão, modalidade objeto da presente lide, trata-se de
uma espécie de suspensão do pagamento dos tributos incidentes na
importação sujeita a uma condição resolutiva, qual seja, a comprovação
do cumprimento do regime conforme fixado no respectivo Ato
Concessório, que uma vez adimplido transmuda-se em isenção. O
contrário, ou seja, sua não comprovação acarreta a cobrança dos
impostos incidentes sobre a importação da mercadoria, transformando o
que era regime especial em comum.
Dessa forma, os créditos tributários exigíveis em decorrência de
inadimplencia do compromisso de exportação 'nos termos contratados, se
não liquidados dentro dos 30 dias a partir da data limite de export al ção
fixada no Ato Concessório, nem adotadas quaisquer das demais
providências cabíveis 'previstas na legislação aduaneira, deverão ser
lançados e acrescidos dos respectivos juros de Mora e multa de oficio.
In casu, restou cristalino que a beneficiária do regime especial de
Drawback Suspensão, ora autuada, inadimpliu com o compromisso
previamente estabelecido em Ato Concess6rio n° 0032-97/005-5, de
02/10/1997, vez que não logrou êxito em comprovar a utilização dos
insumos importados em processo de industrialização próprio e a
necessária exportação dos produtos finais obtidos, conforme legislação
vigente h época, in verbis:

Decreto-Lei n°37, de 18/11/1966.
Art. 78 - Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no
regulamento:
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de
mercadoria a ser exportada após beneficiamento, ou destinada à
fabricação, complementando ou acondicionamento de outra a ser
exportada;
Fl. 5251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

Decreto n° 91.030, de 05/03/1985.
Art. 314 - Poderá ser concedido pela Comissão de Política Aduaneira nos
termos e condições estabelecidos no presente Capitulo, o beneficio do
"drawback" nas seguintes modalidades (Decreto-Lei n°37/66, artigo 78,
Ia III):
I)suspenscio do pagamento dos tributos exigíveis na importação de
mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à
fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser
exportada;
(.)
Art. 315 - 0 beneficio do "drawback" poderá ser concedido:
(.)
II) à mercadoria - matéria-prima, produto semi-elaborado ou acabado –
utilizada na fabricação de outra exportada, ou a exportar;
(.)
Art. 319 - As mercadorias admitidas no regime que, em seu todo ou em
parte, deixem de ser empregadas no processo produtivo de bens,
conforme estabelecido no ato concessório, ou que sejam empregadas em
desacordo com este, ficam sujeitas ao seguinte procedimento:
I) no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, no prazo de
até trinta dias da expiração do prazo fixado para exportação:
a) devolução ao exterior ou reexporta cão;
b) destruição, sob controle aduaneiro, as expensas do interessado;
c) destinagdo para consumo interno das mercadorias remanescentes;
II) no caso de descumprimento de outras condições previstas no ato
concessório, deverá ser requerida q regularização junto ao órgão
concedente, a critério deste;
III) no caso de renúncia ao beneficio, deverá ser adotado, no momento da
renúncia, um dos procedimentos previstos no inciso I.
Parágrafo único - Na hipótese da alínea "c", inciso I, deste artigo, os
tributos suspensos deverão ser pagos com os acréscimos legais devidos.
Como se denota, o principio da vinculação fisica constitui-se em
condição sine qua non à comprovação do regime em tela. Assim é
inerente ao regime que os insumos importados com suspensão de tributos
sejam diretamente aplicados na produção das mercadorias exportadas,
integrando-se
fisicamente
as
mesmas,
ou,
excepcionalmente,
consumindo-se no seu processo de produção.
Em conformidade com o art. 134 do Decreto n° 91.030/1985 e o art. 179
do Código Tributário Nacional — CTN é ônus do beneficiário do regime
de Drawback Suspensão a comprovação do adimplemento dos termos
contidos no Ato Concess6rio, ou seja, a demonstração da ocorrência de
Fl. 5252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

exportações vinctladas ao regime e ao correspondente Ato Concessário,
como também a de que os produtos exportados decorram da
industrialização dos insumos importados ao amparo desse regime.
Decreto n°91.030, de 05/03/1985.
Art. 134 - A isenção ou redução do imposto será efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade fiscal, em requerimento corn o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua
concessão (Lei n°5.172/66, artigo 179).
CTN
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada,
em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em
requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das
condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato
para concessão.
Nesse sentido, a empresa beneficiária do Drawback Suspensão deverá
manter controles e registros dos estoques e do consumo dos insumos
estrangeiros importados sob o amparo do regime e dos estoques e saídas
dos produtos finais elaborados com tais insumos adquiridos.
Com o intuito de verificar tal proceder, solicitou-se através de termo
próprio — subitem 5 do item 5 do Termo de Início de Fiscalização n°
001, de 27/02/2004 (fls. 105/106) - a apresentação dos Livros de Registro
de Controle da Produção e de Estoque ou sistema de controle equivalente
(acompanhado da respectiva autorização para utilização), em que
constasse o detalhamento da movimentação (entrada/saída) dos insumos
importados, bem como da saída das mercadorias exportadas, na forma
da legislação vigente.
Em 13/04/2004, foi entregue à fiscalização CD-ROM contendo,
supostamente, tais controles. Sendo que, de sua verificação, a autoridade
fiscal constatou que a empresa não mantém controles e registros dos
insumos estrangeiros importados sob regime especial de Drawback,
como também dos estoques de produtos finais elaborados com os
insumos importados sob o amparo desse regime, e que sua escrituração
não permite sequer a visualização da movimentação de seus estoques,
fazendo algumas demonstrações a titulo de ilustração.
Ao final, concluiu a auditoria que se a empresa não faz a escrituração
individualizada do Livro de Registro de Controle de Produção e de
Estoque — Modelo 3, não haveria como a mesma demonstrar o efetivo I
cumprimento
dos
termos
do
Ato
Concessório
(quantidades,
discriminação dos insumos e produtos, preços e prazos de validade) e
tampouco comprovar que atendeu o principio da vinculação física.
Pois bem. Como contraponto, a empresa autuada apresentou os seguintes
documentos: i) planilhas extraídas do referido CD-ROM, frise-se, já
objeto de pronunciamento da fiscalização (docs. 1 e 1A); ii) disquete
(Doc. 2), em apenso aos autos, alegando conter arquivo em planilha
excel: "Ato Concess6rio 97-0032-005-5. xis" com o movimento das
importações e exportações de 01/10/1997 à 31/10/1999; iii) Laudo
Técnico (doc. 3); e iv) considerações às referidas demonstrações feitas
pela fiscalização (docs. 4, 5 e 6).
Fl. 5253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

Aqui, convém inicialmente destacar que para fins de verificação da
observância do principio da vinculação fisica pela beneficiária, o art. 328
do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030/1985,
então vigente, assegurava à fiscalização o livre acesso A. escrita fiscal e
contábil da empresa, assim como ao seu processo produtivo,
possibilitando-lhe, pois, o controle da operação, in verbis:
Decreto n°91.030, de 05/03/1985.
Art. 328 - Fica assegurado à Comissão de Política Aduaneira e à
repartição fiscal competente, o livre acesso, a qualquer tempo, à
escrituração fiscal e aos documentos contóbeis da empresa, bem como ao
seu processo produtivo, afim de possibilitar o controle da operação.
Por sua vez, o Decreto no 87.981/1982 (art. 215, art. 265, inciso III e §1°,
e arts. 279 a 283), posteriormente revogado pelo Decreto n° 2.637/1998
(art. 289, art. 345, inciso III e § 2°, e arts. 359 a 364), ambos vigentes à
época, estabeleciam a obrigatoriedade de as empresas manterem o
controle quantitativo da produção e do estoque de Mercadorias estando
obrigadas a fazer a escrituração do Livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou de sistema equivalente, in verbis:
Decreto n°87.981/1982 (vigente à época)
Art. 215. 0 documentário fiscal obedecerá aos modelos anexos a este
Regulamento, ou que venham a ser aprovados por outros atos
administrativos ou em convênio com entidades de direito público
(Decreto-lei n°400/68, art. 17).
Art. 265. Os contribuintes manterão, em cada estabelecimento, conforme
a natureza das operações que realizarem, os seguintes livros fiscais:
III- Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3;(grifo
nosso)
§1 0 0 livro Registro de Controle da Produção e do Estoque será utilizado
pelos
estabelecimentos
industriais,
e
equiparados
industrial,
e
comerciantes atacadistas, podendo, a critério da Secretaria da Receita
Federal, ser exigido de outros estabelecimentos, com as adaptações
necessárias.
Art. 279. 0 livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo
3, destina-se ao controle quantitativo da produção e do estoque de
mercadorias e, também, ao fornecimento de dados para preenchimento
do documento de prestação de informações a repartição fiscal. (grifo
nosso)
§1 0 Serão escriturados no livro os documentos fiscais relativos as
entradas e saldas de mercadorias, bem como os documentos de uso
interno, referentes a sua movimentação no estabelecimento. (grifo nosso)
Art. 280. Os lançamentos serão feitos da seguinte forma:
IV- nas colunas sob o titulo "documento": espécie, série e subsérie do
respectivo documento fiscal ou documento de uso interno do
estabelecimento, correspondente a cada operação;
V- nas colunas sob o titulo "lançamento": número e folha do Registro de
Entradas ou Registro de Saldas, em que o documento fiscal tenha sido
Fl. 5254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

lançado, bem como a respectiva codificação contábil e fiscal, quando for
o caso; (grifo nosso)
VI- nas colunas sob o titulo "entradas":
a) coluna "produção - no próprio estabelecimento": quantidade do
produto industrializado no próprio estabelecimento;
VII- nas colunas sob o titulo "saidas":
a) coluna "produção - no próprio estabelecimento": em se tratando de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, a
quantidade remetida do almoxarifado para o setor de fabricação, para
industrialização do próprio estabelecimento; no caso de produto acabado,
a quantidade saída, a qualquer titulo, de produto industrializado do
próprio estabelecimento;
VIII - na coluna "estoque": quantidade em estoque após cada lançamento
de entrada ou de saída; (grifo nosso)
§3° No último dia de cada mis serão somados as quantidades e valores
constantes das colunas "entradas" e "saídas", apurando-se o saldo das
quantidades em estovie, que será transportado para o mis seguinte. (grifo
nosso)
Art. 281. 0 livro poderá, a critério da autoridade competente do fisco
estadual, ser substituído por fichas: (grifo nosso) impressas com os
mesmos elementos do livro substituído; (grifo nosso)
Ressalte-se que o dispositivo acima, então vigente, já permitia a
substituição do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque por
fichas, frise-se, impressas com os mesmos elementos do livro substituído.
Art. 282. A escrituração do livro ou das fichas não poderá atrasar-se mais
de quinze dias.
Art. 283. Poderão ser dispensados do uso do livro os estabelecimentos
que adotarem equivalente sistema de controle de produção e do estoque.
(grifo nosso)
Observe-se também que o dispositivo acima, então vigente, já admitia a
dispensa do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque
Aqueles estabelecimentos que adotassem um sistema equivalente de
controle de produção e do estoque.
Decreto n° 2.637/1998 (vigente à época)
Art. 289. 0 documentário fiscal obedecerá aos modelos anexos a este
Regulamento, bem assim àqueles aprovados ou que vierem a ser
aprovados pelo Secretário da Receita Federal, em atos administrativos ou
em convênio com as Unidades Federativas (Lei n°4.502, de 1964, arts.
48 e 56, ,¢ 1°, e Decreto-Lei n° 400, de 1968, art. 17).
Art. 345. Os contribuintes manterão, em cada estabelecimento, Conforme
a natureza das operações que realizarem, os seguintes livros fiscais:
(-)
Fl. 5255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

III - Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3; (grifo
nosso)
(.)
§ 2° 0 livro Registro de Controle da Produção e do Estoque será utilizado
pelos estabelecimentos industriais, e equiparados a industrial, e
comerciantes atacadistas, podendo, a critério da Secretaria da Receita
Federal, ser exigido de outros estabelecimentos, com as adaptações
necessárias.
(-)
Art. 359. 0 livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo
3, destina-se ao controle quantitativo da produção e do estoque de
mercadorias e, também, ao fornecimento de dados para preenchimento
do documento de prestação de informações à repartição fiscal(grifo
nosso)
sç 1° Serão escriturados no livro os documentos fiscais relativos ás
entradas e said= de mercadorias, bem como os documentos de uso
interno, referentes a sua movimentação no estabelecimento. (grifo nosso)
5S' 3° Os registros serão feitos operação a operação, devendo ser
utilizada uma folha para cada espécie, marca, tipo e modelo de produtos.
(grifo nosso)
Art. 360. Os registros serão feitos da seguinte forma: (grifo nosso)
IV - nas colunas sob o titulo "Documento": espécie e série, se houver, do
respectivo documento fiscal ou documento de uso interno do
estabelecimento, correspondente a cada operação;
V - nas colunas sob o titulo "Lançamento": número e folha do livro
Registro de Entradas ou Registro de Saldas, em que o documento fiscal
tenha sido registrado, bem como a respectiva codificacdo contábil e
fiscal, quando for o cast); (grifo nosso)
VI - nas colunas sob o titulo "Entradas": (grifo nosso)
a) coluna "Produção - No Próprio Estabelecimento": quantidade do
produto industrializado no próprio estabelecimento; (grifo nosso)
VII - nas colunas sob o titulo "Saldas": (grifo nosso )a) coluna "Produção
- No Próprio Estabelecimento": em se tratando de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, a quantidade remetida do
almoxarifado para o setor de fabricação, para industrialização do próprio
estabelecimento; no caso de produto acabado, a quantidade salda, a
qualquer titulo, de produto industrializado do próprio estabelecimento;
(grifo nosso)
VIII - na coluna "Estoque": quantidade em estoque após cada registro de
entrada ou de saída, (grifo nosso)
§ 2 0 No último dia de cada mis serão somados as quantidades e valores
constantes das colunas "Entradas" e "Saldas", apurando-se o saldo das
quantidades em estoque, que será transportado para mis seguinte. ( grifo
nosso)
Art. 361. 0 livro poderá, a critério da autoridade competente do Fisco
Fl. 5256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

Estadual, ser substituído por fichas:
I - impressas com os mesmos elementos do livro substituído;
- numeradas tipograficamente, de um a novecentos e noventa e nove mil,
novecentos e noventa e nove;
III - prévia e unitariamente autenticadas pelo Fisco Estadual ou pela
Junta Comercial.
Parágrafo único. Deverá ainda ser visada, pela repartição do Fisco
Estadual, ou pela Junta Comercial, ficha-índice, na qual, observada a
ordem numérica crescente, será registrada a utilização de cada ficha. (os
destaques não constam no original)
Anote-se que o dispositivo acima permitia a substituição do Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque por fichas de controle.
Art. 362. A escrituração do livro ou das fichas não poderá atrasar-se mais
de quinze dias.
Já o art. 363 do mencionado diploma admitia ainda a feitura da
escrituração de forma simplificada, observando-se As seguintes
exigências:
Art. 363. A escrituração do livro Registro de Controle de Produção e do
Estoque poderá ser feita com as seguintes simplificações:
I - escrituração do total diário na coluna "Produção - No Próprio
Estabelecimento", sob o titulo "Entradas";
II - escrituração do total diário na coluna "Produção - No Próprio
Estabelecimento", sob o titulo "Saidas", em se tratando de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, quando remetidos do
almoxarifado para industrialização no próprio estabelecimento;
III - nos casos previstos nos incisos anteriores, fica igualmente
dispensada a escrituração das colunas sob o titulo "Documento" e
"Lançamento", exceção fella à coluna "Data";
IV - escrituração diária na coluna "Estoque", em vez de ser feita após
cada registro de entrada ou saída.
Parágrafo único. Os produtos que tenham pequena expressão na
composição do produto final, tanto em termos físicos quanto em valor,
poderão ser agrupados numa mesma folha, se possível, desde que se
enquadrem no mesmo código da TIPI
O art. 364 do Decreto n° 2.637/1998, então vigente, admitia a opção pela
utilização de um controle alternativo àqueles estabelecimentos que
possuíssem um controle quantitativo de produtos que permitisse uma
perfeita apuração de seus estoques permanentes,in verbis:
Art. 364. 0 estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e o
comercial atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que
permita perfeita apuraçao do estoque permanente, poderá optar pela
utilização desse controle, em substituição ao livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque,
Fl. 5257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

observado o seguinte: (grifo nosso)
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos
Fiscos Federal e Estadual, o controle substitutivo;
II - para a obtenção de dados destinados ao preenchimento do documento
de prestação de informações, o estabelecimento industrial, ou a ele
equiparado, poderá adaptar, aos seus modelos, colunas para indicação do
valor do produto e do imposto, tanto na entrada quanto na saída;
III - o formulário adotado fica dispensado de prévia autenticação.
Como se ye', apesar das simplificações introduzidas na escrituração,
todos os demais requisitos do Livro Registro de Controle da Produção e
do Estoque restaram mantidos.
No caso, em que pese haver a empresa sido intimada em termo próprio a
apresentar os Livros de Registro de Controle da Produção e de Estoque
ou sistema de controle equivalente, viu-se que a autuada não apresentou
o referido Livro e tampouco as fichas substitutivas, fato que persistiu até
o presente momento.
Não vislumbro também que os documentos apensados pela defesa
constituam-se em um controle alternativo, hábil a substituir o Livro de
Registro de Controle da Produção e do Estoque, vez que os mesmos, a
meu ver, não possibilitam a apuração do estoque permanente.
Conforme se percebe, não foram retirados desse controle os elementos
essenciais do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque.
Portanto, tal controle substitutivo, embora com um formalismo mitigado,
necessita ainda satisfazer todos os requisitos estabelecidos pelos então
vigentes: art. 280 do Decreto n° 87.981/82 e art. 360 do Decreto n°
2.637/1998, o que também não ocorreu.
Nesse sentido, trago à colação, com as devidas vênias, excerto do voto do
i. julgador-relator AFRFB: José Fernando Costa D'Almeida, acórdão 08-
14.750 — 2a Turma desta DRJ/FOR, datado de 29/01/2009, conforme a
seguir:
"Em síntese, deve um controle alternativo da produção e do estoque ser
apto a informar, para cada operação ou ainda por determinado p eríodo
de tempo (diário, semanal etc), a quantidade de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem entrada no estabelecimento, a
quantidade remetida do almoxarifado para o setor de fabricação, a
quantidade do produto fabricado, a quantidade saída de produto
industrializado, a quantidade em estoque desses elementos, após cada
registro de entrada ou de saída ou por determinado período; a exibição
periódica do saldo das quantidades em estoque (decorrente da soma das
quantidades e valores de entradas e saídas), listando-se os documentos
fiscais relativos às entradas e saídas de mercadorias, bem como os
documentos referentes à sua movimentação no estabelecimento.
Para que se reputasse um controle quantitativo de produtos "que permita
perfeita apuração do estoque permanente", o correto seria registrar cada
operação de entrada e de saída, seqüencialmente em ordem cronológica,
de modo que adicionando as entradas haVidas em determinado período e
subtraindo as saídas ocorridas nesse mesmo período ter-se-ia para cada o
peração ou para cada período o saldo de insumoS utilizados, de insumos
Fl. 5258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

em estoque, bem como as quantidades de produtos fincllis fabricados e
saídos do estabelecimento."
Desta feita, por deixar a impugnante de apresentar a escrita fiscal a que
estava obrigada e também os possíveis controles substitutivos, na forma
da legislação vigente, não restaram comprovados o atendimento ao
principio da vinculação fisica e tampouco o cumprimento das demais
condições relativas ac regime Drawback em questão.
Por sua vez, ressalte-se que os Laudos Técnicos ajuntados pela defesa
não constituem documentos hábeis a demonstrar a ‘inculação fisica
entre os insumos importados e os produtos exportados, mas tão-
somente a paR ticipação desses insumos por peça de produto e a
descrição de seu processamento industrial.
No tocante as alegações da defesa em face das demonstrações da falta de
controle de estoques, feitas pela fiscalização, a titulo meramente
ilustrativo, teço as seguintes considerações:
• na Declaração de Importação — DI no 98/1249001-9, de 11/12/1998,
consta do campo informações complementares também a Adição n° 002
— com suspensão do II/IPI, sendo esta amparada por aditivo ao Ato
Concessório em tela, o que em nada abala o presente crédito;
• na DI n° 99/0132314-2, de 18/02/1999, a impugnante apenas admite
erro de digitação no anexo n° 2034, sem contudo demonstrar sua
comprovação e tampouco como se deu a correção tempestiva de seu
relatório de comprovação;
• na DI n° 99/0791312-0, de 20/09/1999, embora se constate mercadorias
das três adições no anexo n° 2040, há perceptível divergência
quantitativa. Outrossim, os DARFs apensados (fls. 403/404) já foram
considerados pela fiscalização.
Conforme se denota, as alegações defensivas não têm o condão de
atenuar a falta da empresa autuada de manter um efetivo controle da
produção e de estoques, na forma da legislação vigente, conforme já
amplamente demonstrado.
Por último, cabe ainda destacar o averbado pela empresa autuada em sua
Peça de Defesa: "em seu processo produtivo a empresa utiliza os
mesmos insumos, importados ou não, para a produção de peps
tanto para o mercado local como para exportação, não havendo
linhas de produção separadas".
Ou seja, a empresa reconhece a utilização de insumos diversos
daqueles relacionados nas Declarações de Importação, no processo
industrial do produto final a ser exportado, nos termos • do presente Ato
Concessório. Como também, admite o manejo de insumos adquiridos
com beneficio fiscal de suspensão de impostos - Drawback Suspensão -,
na industrialização de produtos finais destinados ao mercado interno.

22

Neste particular discordo do Ilustre Julgador, quando este entende que a
fungibilidade de insumos admitida pela ora recorrente, ou seja, utilização de insumos
nacionais em substituição a insumos importados, com suspensão de tributos e vice-versa –
Fl. 5259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

só não feriria o princípio da fungibilidade física presente no regime aduaneiroespecial de
Drawback, desde que a comprovação fosse além da identidade entre aas matérias primas
utilizadas passando pela comprovação de que tal procedimento não ocaisonara ganhos
econômicos-financeiros ao beneficiário do regime.
23

Entendo que o Princípio da Fungibilidade é fundamental no regime Drawback
Supensão,por ser uma garantia de controle das mercadorias importadas e dos produtos
exportados e sua efetiva utilização, portanto, penso que No regime Drawback-Suspensão é
vedada a utilização de insumos nacionais em substituição a insumos importados ao amparo do
Drawback, sendo apenas admissível excepcionalmente mediante expressa anuência da
Secretaria de Comércio Exterior.

24

Continua o Julgador com suas razões, as quais acompanho e adoto como razões
de decidir :
Todavia, no caso em concreto, tenho que a empresa autuada nada
apresentou no sentido de comprovar a perfeita identidade entre os
insumos empregados e tampouco a inexistência de ganhos econômico-
financeiros em tal proceder.
Tal fato, aliado à inexistência de controle da produção e de estoques
exaustivamente demonstrada pela fiscalização, tanto para os insumos
importados quanto para os produtos finais exportados, comprovam, a
meu ver, de forma cabal, a não observância do principio da vinculação
fisica pela autuada, o que fere de morte esse regime especial
transmudando-o em regime comum de importação.
Sendo assim, agiu bem a autoridade fiscal ao exigir os respectivos
tributos, acrescidos de juros de mora e da multa de oficio, incidentes
na importação de insumos cuja aplicação nos produtos a serem
exportados não restou devidamente comprovada.
Ademais, ainda que existisse um controle da produção e de estoques pela
empresa autuada, na forma da legislação vigente, o que no caso não se
demonstrou, a mesma também descumpriu outros requisitos essenciais ao
adimplemento desse regime, conforme exposição a seguir.
- NÃO ENQUADRAMENTO DA OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO
DRAWBACK NO CÓDIGO PRÓPRIO (INFRAÇÃO APURADA EM
TODOS OS 550 RE APRESENTADOS PARA A COMPROVAÇÃO)
É cediço que para comprovação do regime de Drawback Suspensão
somente serão aceitos Registros de Exportação — REs devidamente
vinculados ao Ato Concessório, contendo, no campo 2-a, um dos códigos
de enquadramento, relativos a operações de Drawback (81101, 81102,
81103 ou 81104, conforme o caso) mencionado no Anexo "I" (I -Tabela
de Enquadramento da Operação) da Portaria SECEX No 2, de 22 de
dezembro de 1992, e alterações posteriores, bem como as informações
exigidas no campo 24 (dados do fabricante).
Comunicado Decex n°21, de 1 1/07/1997.(na redação vigente a época)
CAPITULO V— COMPROVAÇÕES
Fl. 5260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

TÍTULO 19- Modalidade Suspensão
19.1 Para comprovação do Regime de Drawback, modalidade suspensão,
os documentos utilizados na importa cão e na exportação deverão
abranger apenas um Ato Concessário de Drawback, bem como não
poderão estar vinculados comprovação de outros Regimes Aduaneiros ou
incentivos à exportação.
19.2 Para comprovação de importações vinculadas ao Regime, será
utilizada a data de registro da Declaração de Importação (DI) ou a data
do registro da Declaração da Importação pelo Sistema Integrado de
Comércio Exterior (SISCOME)Q.
19.3 Somente serão aceitos Declaração de Importação e Registro
de
Exportação (RE) devidamente vinculados ao Ato
Concessário de Drawback. (grifo nosso)
(.)
ANEXO V
EXPORTAÇ:i 0 VINCULADA AO REGIME DE DRAWBACK
1. As exportações vinculadas ao Regime de Drawback estão sujeitas as
normas gerais em vigor para o' produto, inclusive no tocante ao
tratamento administrativo aplicável.
2. Um mesmo Registro de' Exportação (RE) não poderá ser
utilizado para comprovação de Atos Concessários de
Drawback distintos de uma mesma beneficiária. (grifo nosso) I
3. É obrigatória a vinculagdo do Registro de Exportação (RE) ao
Ato Concessário de Drawback, modalidade suspensdo.(grifo
nosso)
4. Somente será aceito para comprovação do Regime,
modalidade suspensão, Registro de Exportação (RE) contendo,
no campo 2-a, o código de enquadramento constante do
Anexo "I" (I- Tabela de Enquadramento da Operação) da
Portaria SECEX No 2, de 22/12/92, bem como as informações
exigidas no campo 24 (dados do fabricante). (grifo nosso)
Comunicado Decex n°06, de 28/06/1999 (Altera o Comunicado DECEX
n° 21, de 11/07/97).
Art. 2°. Os itens 3 e 4 do Anexo V (EXPORTAÇÃO VINCULADA AO
REGIME DE DRAWBACK) passam a vigorar com a seguinte redação:
"3. É obrigatória a vinculação do Registro de Exportação (RE) ao
ato Concessário de Drawback, modalidade suspensdo.(grifo nosso)
1. Somente
será
aceito
para
comprovação do regime,
modalidade suspensão, RE contendo, no campo 2-a, um dos
códigos de enquadramento, relativos a
operações de
Drawback (81101, 81102, 81103 ou 81104, conforme o caso)
mencionados no Anexo "I" (I - Tabela de Enquadramento
Fl. 5261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

da Operação) da Portaria SECEX No 2, de 22 de dezembro de
1992, e alterações posteriores, bem como as informações
exigidas no campo 24 (dados do fabricante). (grifo nosso)
Decreto n°91.030/1985.'
Art. 325 — A utilização do beneficio previsto neste Capitulo será
anotada no documento comprobatário da exportação.
Não obstante as alterações posteriores continuam vigentes
até hoje a vinculação do Registro de Exportação ao Ato
Concessório, como também a identificação da operação de
Drawback
Suspensão
no
respectivo
documento
comprobatório de exportação para fins de comprovação do
regime.
Tal procedimento se dá como forma de viabilizar o controle
da operação pelo Fisco, evitando-se que o beneficiário possa
intentar comprovar dois ou mais Atos Concessórios com os
mesmos documentos de exportação.
Quando o exportador deixa de informar o código de
Drawback Suspensão (81101) e ou não vincula o RE ao
respectivo Ato Concessório, todo o procedimento de
desembaraço aduaneiro na exportação pode vir a ficar
comprometido, pois passa a ser operacionalizado sem as
cautelas próprias A verificação desse regime especial.
Em tais casos, por não restar comprovado o cumprimento
assumido em ato próprio - conforme previsto na legislação -
deve ser exigido os respectivos tributos incidentes na
importação dos insumos cuja aplicação em processo de
industrialização e posterior exportação do produto final não
ficaram devidamente comprovadas.
De igual forma, tenho que a alteração nos Registros de
Exportação - REs já averbados não pode se dar
unilateralmente - sem a necessária manifestação da
autoridade aduaneira -, para fins de prova do adimplemento
do regime aduaneiro especial de Drawback.
Sendo assim, vindo o beneficiário do regime a alterar por
conta própria os dados constantes do SISCOMEX, após a
averbação, e sem a devida chancela da autoridade aduaneira,
os REs apresentados não se prestam como instrumento hábil
a comprovar o cumprimento das exportações pactuadas em
Ato especifico.
No caso em comento, viu-se de forma translúcida que a
impugnante também não se desvencilhou de sua obrigação
de comprovar o cumprimento das condições atinentes ao seu
Fl. 5262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

beneficio fiscal - Drawback Suspensão - ao tentar comprovar
suas
operações
com
REs,
pelos
quais,
percebe-se
expressamente a inclusão por sua parte do código 81101 e da
vinculação ao Ato Concessório de n° 0032-97/005-5, de
02/10/1997, em momento posterior A averbação e sem
qualquer anuência da autoridade fiscal (fls. 407/408), fato
este que os tornam imprestáveis para fins de prova do
regime, pois, tal proceder, macula a higidez do controle
fiscal no momento do desembaraço aduaneiro na exportação.
Por derradeiro, mesmo se fosse considerada a possibilidade
de preenchimento incorreto dos documentos de exportação
como mero erro formal, incumbiria ainda assim A parte
impugnante trazer aos autos provas hábeis a comprovar o
efetivo emprego dos insumos importados nos produtos
exportados com base nos referidos Registros de Exportação -
REs, o que somente se daria com a demonstração da
existência de um registro de controle da produção e do
estoque apto a revelar a vinculação inequívoca das
mercadorias importadas com suspensão de tributos com os
produtos exportados, fato este que não ocorreu.
Desta feita, repita-se, agiu bem a autoridade fiscal ao exigir
os respectivos tributos, acrescidos de juros de mora e da
multa de oficio, incidentes na importação de insumos cuja
aplicação nos produtos a serem exportados não restou
devidamente comprovada, não se concretizando o tratamento
tributário especial de Drawback Suspensão à importação em
pauta, a qual deve se submeter ao regime normal de tributação.
-
DESCUMPRIMENTO
DAS
QUANTIDADES
PACTUADAS PARA A EXPORTAÇÃO NOS ATOS
CONCESSÓRIOS
Também aqui, a fiscalização asseverou em seu Relatório Fiscal, com
fulcro no parágrafo 3° do art. 4° da Portaria MEFP n° 594/1992, que a
beneficiária do regime aduaneiro especial de Drawback Suspensão em
tela, descumpriu os limites, condições e termos do Ato Concessório8 n°
0032-97/005-5 de 02/10/1997 e aditivos, vez que sequer conseguiu
demonstrar que as exportações se deram no quántitativo pactuado, in
verbis:
Portaria MEFP n° 594, de 25/08/1992.
DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
Art. 4° A concessão dar-se-6, a requerimento da empresa interessada, nos
termos, limites e condições estabelecidos pela SNE.
§ 3° Na modalidade de suspensão de tributos, a concessão do regime
condicionada ao adimplemento do compromisso de exportar, no
prazo estipulado, produtos na quantidade e valor determinados,
Fl. 5263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

industrializados com a utilização das mercadorias a serem
importadas. (grifo nosso)
Outrossim, que os anexos ao Relatório de Comprovação não permitiram
sequer a apuração das quantidades corretas dos insumos importados — o
que nem mesmo a própria empresa conseguiu informar -, devido A. falta
de discriminação de forma separada das quantidades de produtos
exportados, o que se faz necessário uma vez que as quantidades
utilizadas dos insumos importados divergem de acordo com o produto
fabricado.
No mais, averbou que:
"...O descontrole de seus estoques é claramente percebido na análise dos
RE e respectivas NF, conforme abaixo ilustramos para demonstração:
a) Para comprovar o cumprimento do pactuado relativamente ao
Drawback Suspensão, a empresa deve apresentar Relatório de
Comprovação com respectivos anexos de importação e exportação de
produtos fabricados com aqueles insumos;
b) Os anexos de exportação devem relacionar os produtos fabricados e
suas quantidades. Esse detalhamento é necessário pois cada produto
fabricado utiliza insumos importados diferentes e em quantidades
diferentes, conforme Laudos Técnicos apresentados pela própria
empresa. A empresa não o fez, limitando-se a relacionar, vários produtos
fabricados, sem especificar as quantidades de cada um (fis. 188 a 216);
c) A fiscalização ao confrontar os produtos relacionados nos RE
apresentados e nas NF da empresa, verificou-se ainda que os produtos
informados nos correspondentes anexos de comprovação não conferem,
seja em quantidade (RE 98/0142280-001 —fls. 217 a 220, por exemplo)
ou em qualidade (RE 98/0560354-001 —fls. 221 a 228, por exemplo).
Isto ocorre em todos os RE apresentados, que não foram anexados
apenas por questão de economia processual".(gkfo original).
Por fim, concluiu a auditoria que nenhum dos Registros de Exportação
— REs apresentados por ocasião da ação fiscal servem para
comprovação do regime em questão.
Em sua defesa, a impugnante apresentou arquivo "Ato Concessório 97-
0032-005-5.xls" em disquete (doc.2) alegando conter o movimento das
importações e exportações, do período de 01/10/1997 à 31/10/1999,
entendendo assim que cumpriu o compromisso assumido por ora do Ato
Concess6rio em análise.
Nesse ponto, tenho que tal fato já se encontra rechaçado pelo conteúdo
do tópico desse voto: "Da inexistência de Controle da Produção e de
Estoques para os Insumos Importados e Produtos Exportados", o
qual se lhe aplica por inteiro.
Nesse diapasão, não se pode olvidar que meras planilhas, quando
apresentadas com fins de prova, só adquirem legitimidade se lastreadas
por idônea documentação que lhes sejam atinentes.
Ademais, a própria impugnante averbou que o disquete (doc. 2) contém
apenas o movimento das importações e exportações do período de
01/10/97 A. 31/10/1999, o que, a meu ver, não se constitui em um
controle de produção e do estoque, conforme já discorrido.
Fl. 5264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

Ainda em relação ao descumprimento das quantidades pactuadas, a
impugnante trouxe aos autos planilhas demonstrativas (fls. 259/266),
corroboradas pelos anexos (docs. 9 e 10), no intuito de comprovar que os
produtos informados nos anexos de exportação conferem tanto na
quantidade quanto na descrição/qualidade com os constantes das notas
fiscais/faturas e registros de exportação, fato este que também não se
restou demonstrado. Passo a discorrer.
De inicio, convém ressaltar as seguintes inconsistências na
documentação apresentada pela defesa:
• a planilha "RE n° 98/0142280-001" (fls. 259/260) contém produtos
referentes ao RE n° 98/0142280-002;
• a planilha "FACTURA COMERCIAL N° 025/98" (fls. 261/262)
diverge qualitativa e quantitativamente da correspondente cópia da fatura
comercial n° 025/98 (fls.419/420);
• a planilha "NOTA FISCAL FATURA N° 024.252 DE 05/06/1998" (fls.
262/263) apresenta erro no total das quantidades e na sua formatação
repetindo diversos elementos da planilha "NOTA FISCAL FATURA N°
021.105 DE 11/02/1998";
• a planilha "RE no 98/0560354-001" (fl. 263) não contém qualquer
informação.
Em segundo, cotejando-se os dados constantes das notas fiscais/faturas, e
dos registros de exportação com os constantes dos anexos de
comprovação, constataram-se as seguintes divergências:
• o quantitativo de 3.698 peças do RE 98/0142280-001 apontadas no
anexo de comprovação 3003 (fl. 421) versus 3.968 peças apontadas nos
demais anexos (doc. 09);
- o quantitativo de 2.604 peças do RE 98/0142280-002 apontadas no
anexo de comprovação 3003 (fl. 421) versus 2.334 peças apontadas nos
demais anexos (doc. 09);
• o quantitativo de 7.940 peças do RE 98/0560354-001 apontadas no
anexo de comprovação 3008 (fl. 435) versus 8.720 peças apontadas nos
demais anexos' (doc. 10);
• o quantitativo de 1.644 peças dO RE 98/0560354-002 apontadas no
anexo de comprovação 3008 (fl. 435) versus 864 peças nos demais
documentos anexos (doc. 10).
Como visto, a impugnante, não logrou êxito em comprovar a
conformidade entre o quantitativo/qualitativo dos produtos apontados nos
anexos de comprovação com aqueles constantes das respectivas notas
fiscais/faturas e ou registros de exportação, fato este que realça o
descontrole de seus estoques por diversas vezes asseverado pela
fiscalização.
- NÃO OCORRÊNCIA DE EXPORTAÇÃO APÓS O
VENCIMENTO DO ATO CONCESSÓRIO
Conforme o Relatório Fiscal, em análise ao Aditivo n° 1616.98/000013-
0, datado de 03/11/1998, a auditoria, amparando-se no parágrafo 3 0 do
art. 4° da Portaria MEFP n° 594/1992, que regulamenta o regime especial
Fl. 5265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

de Drawback, entendeu que o mencionado aditivo não poderia ser aceito,
pois fora emitido posteriormente ao prazo final de validade do Ato
Concessório no 0032-97/005-5, qual seja: 02/10/1998.
Em contraponto, a defesa com base no Comunicado DECEX n° 21/97,
Capitulo III, Titulo (8 - 8.11.3) alegou que o referido Aditivo foi
devidamente protocolado, em tempo hábil, no Band() do Brasil, qual
seja: 23/09/1998.
Pois bem. Em exame do retromencionado Aditivo (fl. 142) que alterou o
prazo de validade do Ato Concessório para 02/10/1999, constatou-se
que, não obstante esteja sua emissão datada de 03/11/1998, o respectivo
pedido de prorrogação se deu em 23/09/1998, portanto, antes da
expiração do prazo de validade do presente Ato Concessório que se
daria em 02/10/1998, não podendo, a meu ver ' o beneficiário desse
regime especial ser responsabilizado por uma mora que não deu causa,
haja vista, tempestivamente, ter efetuado o pedido de prorrogação junto
ao órgão competente.
Sobre o tema, assim se pronuncia o Comunicado DECEX n° 21/97, in
verbis:
Comunicado DECEX n°21 de 11/07/1997.
8.9 Qualquer alteração das condições concedidas pelo Ato
Concess6rio de Drawback deverá ser solicitada, dentro do prazo de
sua validade, por meio do formulário Aditivo ao Pedido de
Drawback. (grifo nosso)
1. Os pedidos de alteração somente serão passíveis de análise quando
formulados até o último dia de validade do Ato Concessdrio de
Drawback ou no primeiro dia útil subsequente, caso o vencimento
tenha ocorrido em dia não átil.(grifo nosso)
2. A concessão dar-se-á com a emissão de Aditivo ao Ato
Concessório.
8.10 Poderá ser solicitada, por meio do formulário Aditivo ao Pedido de
Drawback, a inclusão de mercadoria não prevista quando da concessão
do Regime, desde que fique caracterizada sua utilização na
industrialização do produto a exportar.
I. Na análise do pleito serão observadas as normas em vigor para o
Regime, inclusive no tocante ao resultado cambial.
8.11 Poderá ser solicitada uma ou mais prorrogações do prazo de
validade de Ato Concessório de Drawback, desde que devidamente
justificado, respeitado o limite de 2 (dois) anos para a permanência da
mercadoria importada no Pais, com suspensão dos tributos.
(-)
3. Os pedidos de prorrogação somente serão passíveis de análise
quando formulados ate; o último dia de wdidade do Ato Concess6rio
de Drawback ou no primeiro dia gal subsequente, caso o vencimento
tenha ocorrido em dia não útil (grifo nosso)
Dessa forma, os produtos exportados após 02/10/1998 (fls. 201/216),
encontravam-se sob a vigência desse novo prazo de validade. Todavia,
Fl. 5266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

tal fato não possui o condão de, por si sá, assegurar o cumprimento
dos demais termos do Ato Concess6rio, os quais o beneficiário
estaria adstrito a demonstrar e não o fez (art. 179
CTN), conforme já devidamente abordado nos tópicos anteriores.
Portanto, tal alegação em nada abala a constituição do presente crédito
tributário.
- D INDEVIDA COBRANÇA DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E IPI
REFERENTES ÁS DIs DE N]S 99/0693245-7/003; 99/0734865-1/002;
99/0818690-6001; 99/0844740-9=8/001 E 99/0844740-8/003,
Descabida a alegação de cobrança indevida de tributos, vez que, no
tocante aos Darfs (docs. 12 A / 12 D) acostados pela impugnante,
relativos a recolhimentos de II e IPI (DIs de n°s. 99/0693245-7/003,
99/0734865-1/002, 99/0818690-6/001, 99/0844740-8/001 e 99/0844740-
8/003), tenho que os mesmos já foram devidamente considerados 'na
apuração deste crédito tributário, conforme demonstrativos de apuração
integrantes da presente autuação (fls. 27, 28, 29, 73 e 74).

Conclusão

25

Por todo o exposto, considero descumpridos os termos pactuados no Ato
Concessório de Drawback Suspensão, pelas irregularidades apontadas, mormente pela
falta de comprovação da vinculação física entre os produtos importados e sua destinação
como produto exportado ou participante de produto exportado e, ainda, da falta de controle
conciliado entre a suja contabilidade e seus centros de custos, não conseguindo de forma
idônea demonstrar o adimplemento das condições exigidas para o efetivo benefício do
regime aduaneiro especial de Drawback Suspensão.

Diante destes motivos, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 5267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-007.593 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001302/2004-17

Fl. 5268
DF CARF MF
Documento nato-digital